Tribunal: TJMMG
Processo: 2001590-48.2023.9.13.0002
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2001590-48.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/04/2024 Publicação: 09/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ART. 29, § 3º, DO CPM – INDULTO – REQUISITO TEMPORAL – ART. 2º, XIII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/23 – CONTAGEM DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA COMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado André Luiz Barroso Milagres, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão que concedeu o indulto natalino ao Cabo PM André Luiz Barroso Milagres. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que concedeu indulto ao agravado e declarou extinta a sua pena privativa de liberdade. O agravado foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 209, §3º (lesão qualificada pelo resultado), do Código Penal Militar (CPM) (Evento 8 – PROCJUDIC1, Processo n. 2001590-48.2023.9.13.0002). O Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª AJME, no âmbito de sua competência, decidiu julgar procedente a ação penal para condenar o agravado a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade, sem a concessão do SURSIS (Evento 8 – PROJUDIC1, processo originário). Irresignada, a defesa do Cabo PM André Luiz Barroso Milagres interpôs recurso de apelação (Evento 174 – Processo n. 2000176-49.2022.9.13.0002) A Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) deu provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para conceder a suspensão condicional da pena (SURSIS) ao agravado (Evento 8, PROJUDIC1, págs. 21/30, Processo Originário). A condenação transitou em julgado no dia 09/11/2023 (Evento 8, PROJUDIC1, pág. 59 - Processo Originário). O agravado aceitou o benefício da Suspensão Condicional da Pena (SURSIS) (Evento 8 – PROCJUDIC1, págs. 61/62 – Processo de Origem). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A Defensoria Pública requereu a concessão do indulto natalino ao reeducando, ora agravado, nos termos do Decreto n. 11.846/2023 (Evento 8 – PROCJUDIC2, págs. 19/20). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do indulto alegando que o sursis iniciou no dia 30/11/2023, sem a presença do requisito exigido pelo artigo 2º, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023, ou seja, o cumprimento de um quarto da pena (Evento 8 – PROCJUDIC2, pág. 33). Por conseguinte, o Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª AJME concedeu ao Cabo PM André Luiz Barroso Milagres o indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, declarando extinta a sua pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 8 – PROCJUDIC2, págs. 38/39). O Ministério Público interpôs agravo de execução (Evento 8 – PROCJUDIC2, pág. 54). Em suas razões recursais, alegou que o sursis teve início no dia 30/11/2023, sem a efetivação da detração penal por prisão provisória. Disse que o agravado não cumpriu os requisitos previstos no artigo 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.846/2023, pois o cumprimento do período de prova permaneceu apenas em seu momento inicial. Salientou que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que o período de prova não pode ser considerado como tempo de cumprimento de pena para efeitos de concessão de indulto natalino. Com essas considerações, requereu o conhecimento do recurso para reformar a decisão que concedeu o indulto ao agravado (Evento 8 – PROCJUDIC2, págs. 55/57). A Defensoria Pública apresentou suas contrarrazões. Em síntese, alegou que o indulto, previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, é ato privativo do Presidente da República e não fere o princípio da separação de Poderes. Alegou que o STF, ao tratar o tema, definiu que o período de prova no sursis não pode ser exigido como cumprimento de pena para fins de preenchimento de requisito temporal do indulto. Com esses argumentos, pugnou pelo improvimento do recurso e pela manutenção da decisão que está em perfeita harmonia com os dispositivos legais que regem a matéria (Evento 8 – PROCJUDIC2, págs. 74/78). A defesa do agravado também apresentou suas contrarrazões. Em síntese, alegou que o fundamento invocado pelo Parquet é frágil e insuficiente para pleitear a reforma da decisão que concedeu indulto ao agravado. Disse que o provimento jurisdicional que concedeu ao agravado o indulto e declarou extinta a sua pena privativa de liberdade está em consonância “com a “aplicação mais ampla e inclusiva das políticas penais, promovendo efetivamente a reintegração social e o respeito aos direitos humanos, na ótica da mens legislatoris”. Nesses termos, requereu que seja julgado improcedente o agravo de execução, mantendo a decisão que concedeu indulto ao agravado (Evento 8 – PROCJUDIC2, págs. 84/88). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O meritíssimo juiz de Direito da 2ª AJME manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Evento 8 – PROCJUDIC2, pág. 91). O e. Procurador de Justiça, Dr. José Renato Rodrigues Bueno, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, inteira razão assiste ao representante do Órgão Ministerial quando clama pela reforma da decisão que concedeu o indulto, mostrando-se inaplicável a concessão desse benefício no caso concreto, uma vez que não foram cumpridos os requisitos do artigo 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.486/2023. Apesar de ter ciência de que durante a suspensão condicional da pena o sentenciado está sob uma condição de prova, durante a qual a execução da pena é suspensa, o Magistrado parece ter compreendido que a mens legislatoris teve o propósito deliberado de incluir tais indivíduos na concessão do induto, podendo ser interpretada como um esforço para promover a reintegração social e o desencarceramento, alinhando-se com os princípios de humanização das penas (evento 08 - PROCJUDIC2 - fls. 38). Contudo, a rigor, o que se extrai da mens legis do artigo 2º, inciso XIII, do Decreto nº 11.486/2023 é que a concessão do indulto deve ser restrita aos condenados beneficiados com a suspensão condicional da pena que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes. Assim, cabe ao Poder Judiciário a análise da situação do sentenciado adstrita aos requisitos impostos pelo Decreto de concessão do benefício, uma vez que o Decreto que concede o indulto é de competência privativa do Presidente da República, bem como a determinação de seus requisitos e a definição da extensão dos seus efeitos. Ademais, conquanto a defesa insista no argumento de que “o período de prova do sursis não pode ser exigido como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito temporal do indulto (evento 08 - PROCJUDIC2 - fls. 76), certo é que o pleito não encontra amparo nas regras contidas no normativo presidencial, uma vez que não se verifica menção ao cumprimento de quantum do período de prova da suspensão condicional da pena como requisito objetivo para a concessão do indulto. Com efeito, quem usufrui do sursis, medida alternativa de cumprimento da pena privativa de liberdade concedida pelo Estado, sem natureza sancionatória, mediante o cumprimento de determinados requisitos, deve atender aos compromissos que firmou perante o juízo, não sendo viável que, antes de atender tal período de prova, seja indultado, uma vez que tal instituto não se confunde com a sanção e seu cumprimento, sendo incoerente a afirmação do Magistrado no sentido de que “exigir que a fração da pena seja aplicada na perspectiva do sursis não parece ser uma abordagem legítima, dada a natureza específica da suspensão condicional da pena, com suas mais diversas condições, e os objetivos subjacentes à concessão de indultos” (evento 08 - PROCJUDIC2 - fls. 39). [...] Portanto, a decisão que concedeu o indulto merece, sim, ser reformada, de molde a evitar perigosos precedentes, afastando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante do exposto, tendo a concessão do indulto ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público (evento 08 - PROCJUDIC2 - fls. 54/57), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 08 - PROCJUDIC2 - fls. 38/39), com o indeferimento do indulto e o restabelecimento do período de prova do sursis a que estava submetido o agravado (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Após detida análise da matéria, entendo que a pretensão do agravante merece ser acolhida. Incialmente, destaco que o Decreto Presidencial n. 11.486/23 estabelece que a concessão do indulto deve ser restrita ao condenado beneficiado com a suspensão condicional da pena que tenha cumprido, em prisão provisória, até o dia 25/12/2023, um quarto da pena, se não reincidente, ou um terço da pena, se reincidente, confira-se: Art. 2º - Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: [...] XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes; No caso em exame, o agravado foi condenado a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do sursis. Inconformada, a defesa do Cb PM André Luiz Barroso Milagres, ora agravado, interpôs recurso de apelação, tendo a Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar (TJMMG), à unanimidade de votos, dado provimento parcial ao recurso, apenas para conceder a suspensão condicional da pena ao agravado (Evento 8 - PROJUDIC1 págs. 48/57). O agravado aceitou a suspensão condicional da pena, e o benefício teve início no dia 30/11/2023 (Evento 8 – PROJUDIC1, págs. 60/62). O relatório de penas e medidas alternativas coligida aos autos comprova que o cumprimento do período de prova permaneceu em seu momento inicial (Evento 8 - PROJUDIC1, pág.68). Conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, o período de prova da suspensão condicional da pena não é computado, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fins de concessão de indulto, como efetivo cumprimento da sanção penal, senão vejamos: EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC 129838, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/2017, HC 123192, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/2016. “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). Recurso não provido. (STF - RHC 146353, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26-10- 2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021). Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (STF - HC 129838, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Tendo em vista que o período de prova do sursis não é computado como tempo de efetivo cumprimento de pena, a paciente não faz jus à concessão de indulto, por ausência do requisito objetivo. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC n. 350.345/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dessa forma, entendo que o agravado não faz jus à concessão do indulto, pois não cumpriu o requisito previsto no artigo 2º, inciso XIII, do Decreto Presidencial n. 11.846/23. Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão que concedeu o indulto natalino ao Cabo PM André Luiz Barroso Milagres. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de abril de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator